Tribunal: TJMT
Processo: 0001203-86.2014.8.11.0078
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001203-86.2014.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 626.299.642-72 (APELANTE), ALISSON BRAGAGNOLO - CPF: 001.438.530-90 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AOS TRANSPORTADORES - ASBRAT - CNPJ: 12.125.127/0001-16 (APELADO), JOAO LEMES TAVARES JUNIOR - CPF: 032.354.441-06 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO AUGUSTO - CPF: 033.751.601-43 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE ALVARENGA FRANCA - CPF: 108.143.207-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – “GARANTIA EXTRA” COLOCADA A DISPOSIÇÃO DE ASSOCIADO, MEDIANTE O PAGAMENTO DE MENSALIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE – PAGAMENTO DA MENSALIDADE – NÃO COMPROVADO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSERGUIDO NA INICIAL – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que o autor, ora apelante, não comprovou que, na data do roubo do seu veículo (ocorrido em 24.5.2013), o boleto referente à “garantia extra” (estabelecida no item 1 das Normas de Garantia Extra) do mês de maio de 2013 estava quitado.

II -
Noutras palavras, a fim de demonstrar que a “garantia extra” (colocada à disposição do autor, ora apelante, como associado da ré, ora apelada) era válida para qualquer sinistro no mês de maio de 2013, bastaria ao autor, ora apelante, ter demonstrado que o boleto, com vencimento no dia 30.4.2013, estava quitado, do que não se desincumbiu.

III -

Nesse passo, ainda que se trate de relação de consumo, competia ao autor, ora apelante, provar o fato constitutivo do seu direito, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil

.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1203-86.2014.8.11.0078, ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS TRANSPORTADORES - ASBRAT
, julgou improcedentes dos pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o artigo 85, §2o, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (ids. 87703988, 87703989, 87703990 e 87703991), o autor, ora apelante, preliminarmente, pleiteia a gratuidade da justiça.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, comprovou que não estava inadimplente com o pagamento da parcela referente à “garantia extra”, uma espécie de seguro.

Aduz que, como o seguro foi contratado no mês de abril de 2013 e tendo sido paga a primeira parcela do prêmio ainda no referido mês, não havia qualquer parcela em aberto, referente ao veículo roubado no mês de maio do mesmo ano, para que fosse efetuado o seu pagamento.

Salienta que no caso deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, afirma que, além de não ter sido demonstrado seu inadimplemento, a ré, ora apelada, não comprovou a notificação do suposto atraso do pagamento do prêmio.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença para que a ré, ora apelada, seja condenada ao pagamento do seguro e das demais indenizações pleiteadas na inicial.

Embora intimada, a ré, ora apelada, não apresentou contrarrazões (id. 87703994 – pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor, ora apelante, uma vez que, ao recolher o preparo recursal (id. 87703993), praticou ato processual incompatível no sentido de que seria hipossuficiente, caracterizando, no caso, a chamada preclusão lógica que consiste na perda de uma faculdade processual em decorrência da prática de ato anterior com ela incompatível.

Superada essa questão, o cerne da discussão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1203-86.2014.8.11.0078, ajuizada por MÁRIO JOSÉ DOS SANTOS em face da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS TRANSPORTADORES - ASBRAT, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, comprovou que não estava inadimplente com o pagamento da parcela referente à “garantia extra”, uma espécie de seguro.

Aduz que, como o seguro foi contratado no mês de abril de 2013 e tendo sido paga a primeira parcela do prêmio ainda no referido mês, não havia qualquer parcela em aberto, referente ao veículo roubado no mês de maio do mesmo ano, para que fosse efetuado o seu pagamento.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que o autor, ora apelante, não comprovou que, na data do roubo do seu veículo (ocorrido em 24.5.2013), o boleto referente à “garantia extra” (estabelecida no item 1 das Normas de Garantia Extra, id. 87702467 – pág. 1) do mês de maio de 2013 estava quitado.

Noutras palavras, a fim de demonstrar que a “garantia extra” (colocada à disposição do autor, ora apelante, como associado da ré, ora apelada) era válida para qualquer sinistro no mês de maio de 2013, bastaria ao autor, ora apelante, ter demonstrado que o boleto, com vencimento no dia 30.4.2013, estava quitado, do que não se desincumbiu.

A propósito, acerca do pagamento e da data de vencimento das mensalidades da “garantia extra”, vejamos o excerto das Normas de Garantia Extra (id. 87702467 – pág. 3):

“COBRANÇA

4 – A responsabilidade pelo pagamento das mensalidades, taxas e valores de rateio, será sempre do Associado, para quem será emitido um único boleto bancário mensal, que irá acompanhado de uma fatura discriminado todos os valores que estão sendo cobrados.

4.1 – A cobrança de que trata o “caput”, será postada via correio ou correio eletrônico.

4.2 – O boleto de cobrança vencerá sempre no último dia de cada mês.

4.2.1 – Admitir-se-á o pagamento do boleto bancário, até o 3o (terceiro) dia do mês subsequente com multa de 2% (dois por cento) e juros diários de 0,1% (zero vírgula um por cento), com a cobertura vigente.

4.2.2.1 – Além das penalidades acima citadas, o Associado perderá o direito de requerer qualquer prejuízo que porventura seu(s) veículo(s) venha(m) a sofrer, no período em que estiver suspenso por atraso no pagamento, ou seja, a partir do 3o (TERCEIRO) dia do mês subsequente ao do vencimento, até o dia posterior ao pagamento do boleto na rede bancária.

4.3 – O não recebimento do boleto bancário mensal não justifica o atraso no pagamento do mesmo, sendo dever do associado, caso não o receba antes do vencimento, entrar em contato com a ASBRAT, através do telefone (0xx34) 3256-777, ou através do e-mail:
financeiro@asbrat.com.br
.

(...)”

Por oportuno, insta registrar que, diferentemente do que tenta fazer crer o autor, ora apelante, o comprovante de transferência do valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) (id. 87702469 – pág. 4), datado de 23.4.2013 e tendo como favorecida a senhora Herika Castilho Polizel Willon, não indica que o pagamento seja do boleto do mês de maio de 2013, haja vista que, como o autor, ora apelante, se tornou associado da ré, ora apelada, em 15.3.2013, iniciando ainda neste mês e finalizando as tratativas no mês seguinte para ter à sua disposição a “garantia extra”, à toda evidência, extrai-se que o referido depósito diz respeito à mensalidade do mês de abril de 2013.

Nesse passo, ainda que se trate de relação de consumo, competia ao autor, ora apelante, provar o fato constitutivo do seu direito, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ainda, não há de se falar que competia à ré, ora apelada, ter notificado o autor, ora apelante, do atraso no pagamento da mensalidade, haja vista que, à toda evidência, não se trata daqueles seguros automotivos, cujo o pagamento do prêmio é dividido em parcelas, mas, sim de uma “garantia extra” colocada à disposição dos associados da ré, ora apelada.

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021